Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719785-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIANE DE LACERDA FERREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Liliane de Lacerda Ferreira, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender provisoriamente os efeitos da autuação administrativa referida na petição inicial (ID 126354436 do processo n. 0717614-36.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 36400774), o recorrente relata que a agravada, por meio da ação ajuizada na origem, pretende concessão de prazo para corrigir as irregularidades edilícias e urbanísticas existentes no bem imóvel descrito na exordial. Considera incabível que o agente fiscalizador ou o Poder Judiciário flexibilizem o prazo legal indicado no Auto de Intimação Demolitória. Alega que a agravada é proprietária do imóvel desde 29/8/2006, conforme Registro R.6-88752, o que, no seu entendimento, “faz presumir que ela sabia das irregularidades e com elas se beneficiou e ainda se beneficia”. Ademais, afirma não se tratar de habitação unifamiliar, “mas de construção com 3 pavimentos divididos em 4 apartamentos para fins de locação, consoante esclarece a Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal/GEURB-PGDF”. Defende que os atos praticados pela Administração Distrital estão fundamentados em regular exercício do poder de polícia. Argumenta que “só o Poder Público local, atento à norma e aos princípios urbanísticos e ambientais legais e constitucionais, está apto para determinar de que forma e quais os limites de ocupação de seu território, não cabendo aos particulares, ainda que proprietários da terra, edificar ao arrepio das normas de regência”. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial seja indeferida. Sem preparo, em razão da isenção legal. Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 37348661). O Ministério Público (6a Procuradoria de Justiça Cível) oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 38051396). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO, apenas e tão-somente para suspender a ação de remoção de pessoas e demolição da edificação clandestina referida na demanda, até o dia 31 de outubro de 2022, após o que poderá a Administração prosseguir na consecução da atividade fiscalizatória e sancionadora. Considerada a sucumbência em parcela substancial da pretensão, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Contudo, a exigibilidade da obrigação ficará condicionada à comprovação pelo credor da capacidade econômica da devedora, beneficiária da gratuidade de Justiça. [...] Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência). A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Portanto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora